Tribunal: TJDFT
Processo: 0730818-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730818-87.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELISABETE CRISTINA OST, CARMEN MARIZA LESSA JARDIM, ELOISA LESSA GONCALVES, MARIO LESSA FILHO, NELSON LUIS RODRIGUES DEVOS, PAULO ISHIDA, RENATO ALFONSO ROSTIROLLA, VELFARES INACIO GIL DA SILVA, VILSON CARVALHO NUNES, WERNER ADELMANN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito Substituta da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença no 0022929-72.2011.8.07.0001, promovido por ELISABETE CRISTINA OST,CARMEN MARIZA LESSA JARDIM, NELSON LUIS RODRIGUES DEVOS, PAULO ISHIDA, RENATO ALFONSO ROSTIROLLA, ELOISA LESSA GONÇALVES, MARIO LESSA FILHO, VELFARES INÁCIO GIL DA SILVA, VILSON CARVALHO NUNES E WERNER ADELMANN, em desfavor do ora agravante. Nos termos r. decisão agravada (ID 101907869 dos autos de origem), a d. magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, por considerá-la genérica, sob o fundamento de que o ora agravante não indicou qual exatamente teria sido o equívoco dos cálculos, na medida em que os parâmetros alegadamente aplicados nas planilhas que apresentou são os mesmos aplicados pela contadoria. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que o valor apurado pela contadoria se mostra absolutamente dissonante do indicado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, e que tal discrepância, por si só, recomendaria a realização de perícia contábil para a apuração dos valores efetivos. Ao final, o agravante postula pela concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, para que sejam desconsiderados os cálculos apresentados pela parte exequente, e determinada a realização de perícia judicial ou a complementação do atual cálculo com as observações feitas pelas partes. Preparo regularmente recolhido (ID. 29370081). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e opericulum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos dadecisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis (In Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651) ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e,a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receiode lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. O agravante alega que o valor descrito na planilha que foi homologada pela d. magistrada de primeiro grau está equivocado. Da análise dos autos, contudo, verifica-se que a contadoria judicial elaborou planilha que foi submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa. Em que pese tenha apresentado planilha de cálculo demonstrativa do débito que entendia ser a correta, o agravante impugnou o valor sem, contudo, apontar quais os defeitos que maculavam a planilha – razão pela qual o Juízo de piso indeferiu a impugnação ofertada e homologou os cálculos da contadoria. Por oportuno, promovo a transcrição ipsis litteris da decisão proferida pela d. magistrada de primeiro grau: A contadoria apresentou os cálculos na ID 98495155, indicando que o valor do debito corresponde a R$ 300.025,29, de modo que houve deposito a maior no importe de R$ 28.724,76. O executado apresentou impugnação aos cálculos na ID 100245011 alegando que a contadoria não teria aplicado a metodologia correta e que o valor correto do debito e R$ 298.621,16. A parte exequente concordou com a conta apresentada (ID 100421601). Verifico que embora o executado alegue que tenha havido aplicação de metodologia equivocada pela contadoria, não indicou qual exatamente teria sido o equívoco, na medida em que os parâmetros alegadamente aplicados nas planilhas que apresentou são os mesmos aplicados pela contadoria. Assim, considero a impugnação genérica em face da ausência de especificação do equívoco supostamente existente nos cálculos de ID 98495155, razão pela qual REJEITO a impugnação de ID 100245011 e homologo os cálculos de ID 98495155, fixando o valor do debito em R$ 300.025,29. Fica a parte credora intimada para trazer planilha individualizada do credito, no prazo de 15 dias, atendendo aos seguintes critérios: 1) conter o número da conta poupança objeto da execução; 2) o nome do credor titular da conta, sucessores e sucedido - vinculando-os (se o titular do credito for falecido); 3) o ID da procuração; 4) o valor do credito individualizado por exequente e dos honorários. No caso dos honorários advocatícios, deverá estar em coluna própria, na mesma planilha. Recomenda-se que tal planilha seja feita no formato paisagem para conter todos os campos exigidos na mesma folha. Razão assiste ao juízo de primeiro grau que indeferiu a impugnação apresentada pelo agravante, na medida em que não se mostra suficiente a impugnação genérica, desprovida de lastro probatório, conforme orientação deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. EXEQUENTE. INADMISSÍVEL. 1. O excesso de execução deve ser demonstrado pelo executado por planilha atualizada de débito. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente não é admitida. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1162943, 07199920720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. INDICAÇÃO DE VALOR. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como regra, nas demandas de execução, ao se impugnar o valor ofertado, deve o impugnante, ao manifestar seu inconformismo, apresentar a planilha do que reputa ser o valor correto, com a documentação e a argumentação necessárias, não se admitindo impugnação genérica e desprovida de lastro probatório. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1067967, 07121284920178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco ainda a contradição em que recai o agravante, na origem, ao apresentar a impugnação, quando assevera que os cálculos da contadoria estavam equivocados e também deduz como corretos os mesmos parâmetros utilizados na planilha de cálculo constante dos autos. Confira-se: (...) Note-se que a Nobre Contadoria se utiliza de parâmetros totalmente equivocados que não atendem aos respeitáveis julgados dos autos! - Correção Monetária pelo índice do INPC; - Com aplicação de Expurgos dos Planos Posteriores; - Aplicação de Juros de Mora a partir de 06/1993; - Sem aplicação de Juros Remuneratórios; - Atualizado até 02/2021; - Sem incidencia de Honorários; - Sem incidencia de Multa; Com estes parâmetros, o cálculo da contadoria chegou a um valor de R$ 299.821,59 em 02/2021, sendo que o cálculo incluir R$ 203,70 de despesas processuais, totalizando o valor de R$ 300.025,29. Ao passo que deveria a Contadoria Judicial se utilizar dos seguintes parâmetros: - Correção Monetária pelo índice do INPC; - Com aplicação de Expurgos dos Planos Posteriores; - Aplicação de Juros de Mora a partir de 06/1993; - Sem aplicação de Juros Remuneratórios; - Atualizado até 02/2021; - Sem incidencia de Honorários; - Sem incidencia de Multa; O cálculo do Banco utilizou a metodologia correta para verificação de saldo do valor de R$ 298.621,16 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e dezesseis centavos). Assim, em juízo de cognição sumária, as alegações suscitadas pelo agravante no recurso interposto não se mostram suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, notadamente por constituir impugnação genérica sem indicar qual teria sido o equívoco perpetrado no cálculo homologado pela d. magistrada a quo. Por conseguinte, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 12a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021 às 10:12:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora